Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-38.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de lesão corporal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res mediante grave ameaça, violência física e concurso de agentes, bem como que corrompeu o adolescente

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de lesão corporal – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res mediante grave ameaça, violência física e concurso de agentes, bem como que corrompeu o adolescente participante da empreitada criminosa – Impossibilidade de afastamento das causas de aumento de pena, eis que devidamente configuradas – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regimes fechado adequado e compatível com a gravidade dos crimes perpetrados e com a reincidência do apelante – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500594-38.2019.8.26.0530, da Comarca de São Simão, em que é apelante FELIPE
NUNES RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
2
VOTO no 1328
APELAÇÃO no 1500594-38.2019.8.26.0530
COMARCA: Simão (Vara Única)
APELANTE: Felipe Nunes Rodrigues
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Antônio José Papa Junior
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES

Sentença
condenatória

Absolvição
por
insuficiência probatória e desclassificação para o delito de lesão
corporal Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res
mediante grave ameaça, violência física e concurso de agentes,
bem como que corrompeu o adolescente participante da
empreitada criminosa Impossibilidade de afastamento das causas
de aumento de pena, eis que devidamente configuradas Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico Regimes fechado adequado e compatível com a
gravidade dos crimes perpetrados e com a reincidência do apelante
Impossibilidade de aplicação do instituto da detração

RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Felipe Nunes Rodrigues contra a r. sentença de fls. 154/163, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso
material, na forma do artigo 69, caput, também do Código Peal, condenando-
o à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
3
no valor unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 177/187), pleiteia a
Defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
desclassificação do delito de roubo para a conduta de lesão corporal; c)
fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado; d)
aplicação do instituto da detração.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
198/201).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 224/226).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 03 de março de
2019, por volta das 06h00, na Praça da Saúde, na Comarca de São Simão,
FELIPE NUNES RODRIGUES, ora apelante, agindo em concurso com o
adolescente Rogério Henrique de Lima Sobrinho, com identidade de
propósitos e previamente ajustados entre si, tentaram subtrair, em proveito
comum, mediante violência e grave ameaça, uma pochete, pertencente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
4
vítima F.P.S., somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias
às suas vontades. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima descritas, FELIPE NUNES RODRIGUES corrompeu o
adolescente Rogério Henrique de Lima Sobrinho, com ele praticando a
infração penal acima descrita.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05),
pelo auto de reconhecimento fotográfico (fl. 12), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 13), bem como pela prova ora oral colhida sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, havia ingerido álcool, pois
era carnaval. Alegou que estava sentado sozinho, ao lado da vítima, a qual
disse “vou embora daqui, porque esses moleques do São Luiz e do João
Furtado são todos ladrões”, dando a entender que estava falando dele. Disse
que, por estar embriagado, partiu par acima da vítima, mas não tentou subtrair
nenhum de seus pertences. Entraram em luta corporal, até que Clécio apartou
a briga. A mãe da vítima chegou ao local e disse que iria chamar a polícia,
razão pela qual deixou o local. Pouco tempo depois, enquanto caminhava, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
5
abordado por guardas municipais, que lhe conduziram para a delegacia.
Afirmou que não conhecia o adolescente. Por fim, asseverou já ter passagem
anterior por tráfico de drogas.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a vítima F.P.S., ouvida em juízo (mídia
SAJ), asseverou que, na data dos fatos, após sair do trabalho, encontrava-se
em uma praça pública, acompanhado da testemunha Clécio. O réu e o
adolescente sentaram próximos e permaneceram por algum tempo e, em
seguida, deixaram o local, ficando sozinha. O réu e o adolescente retornaram
e tentaram subtrair sua pochete. O adolescente disse que era um assalto,
tentou lhe segurar, enquanto o réu lhe agredia com socos, a fim de que caísse
e soltasse a pochete. Clécio presenciou os fatos e começou a gritar. Mora
próximo ao local e sua genitora ouviu os gritos, razão pela qual saiu e gritou
que iria chamar a polícia. O réu e o adolescente fugiram do local. Em seguida,
um guarda municipal passou pelo local, contando-lhe o que havia ocorrido.
Soube que somente o réu foi abordado pelos guardas. Jamais teve qualquer
desentendimento com o réu ou com o adolescente, conhecendo-os de vista.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
6
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Por outro lado, a testemunha Clécio Cleyton
Mendes, ouvido em juízo (mídia SAJ), disse que, na data dos fatos,
encontrava-se com a vítima em uma praça comendo um lanche. Enquanto
comiam, o réu e o adolescente sentaram-se próximos e pegaram a pochete da
vítima, a qual disse que lhe pertencia e foi devolvida pelo réu. Em seguida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
7
deixou o local para lavar as mãos e, ao retornar, a vítima estava sendo
agredida pelo réu e pelo adolescente. A mãe da vítima, que mora próximo ao
local, ouviu os gritos e disse que iria chamar a polícia, razão pela qual o réu e
o adolescente fugiram.
A testemunha Ana Cristina Petroni da Silva, ouvida
em juízo (mídia SAJ), afirmou que reside próximo ao local dos fatos e
escutou Clécio gritar “Para com isso! Para com isso!”, presenciando ele
tirando um dos rapazes de cima da vítima. Em seguida, gritou que iria chamar
a polícia, momento em que os dois rapazes fugiram. A vítima estava com uma
pochete.
Por sua vez, o guarda municipal, ouvido em juízo
(mídia SAJ) narrou, na data dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina,
quando a vítima o abordou, lesionada, e disse que dois rapazes tinham
subtraído sua carteira e a chave de sua moto e que fugiram do local. Deixou o
local e, em seguida, viu o réu correndo em direção a uma área de mata e o
adolescente em direção a uma linha férrea. Conseguiu abordar o réu, o qual
disse que não havia feito nada, mas o conduziu à delegacia, onde ele foi
reconhecido pela vítima. Em seguida, o réu confessou a prática delitiva, mas
não disse quem era seu comparsa. Não presenciou os fatos, mas localizou a
pochete e a chave da moto da vítima.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais e guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
8
municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
9
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
10
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Outrossim, a testemunha de defesa Andresa Lemos
Neves, ouvida em juízo (mídia SAJ) não trouxe álibi contundente a eximir o
réu da conduta delitiva, tendo em vista que não presenciou os fatos e limitou-
se tão somente a expressar suas impressões subjetivas sobre a vida pregressa
do acusado.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo e de
corrupção de menores, mormente pelos relatos da vítima, pelos
reconhecimentos pessoais positivos tanto em juízo quanto perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
11
autoridade policial, pelos depoimentos prestados pelo guarda municipal e
pelas testemunhas presenciais, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o delito de lesão
corporal.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, o réu empregou violência e grave
ameaça, tentou desapossar os bens da vítima, mas não logrou êxito em seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima reagiu e foi
ajudada pelas testemunhas Clécio e Ana Cristina, não consumando-se,
portanto, o delito.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado do adolescente no
momento em que foi abordada, anuindo, assim, um na conduta do outro,
devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre
ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada
um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum.
Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Por outro lado, impõe-se, também, a condenação do
réu pelo crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Deveras,
quanto
ao
referido
delito,
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
12
evidenciado que o acusado praticou o roubo fazendo-se acompanhar pelo
adolescente, fato este confirmado pela vítima e pelas testemunhas presenciais.
É o que basta para que se configure o crime de corrupção de menores, não
havendo necessidade de comprovação da efetiva corrupção de algum menor.
Este é o entendimento desta Corte:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Lei no 9.455/97. Tortura. Associação
criminosa. Corrupção de menores. Sentença condenatória. Defesa
busca a absolvição de todos os crimes por insuficiência probatória.
Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas. Vítima e
testemunhas comprovam os fatos narrados na denúncia. Versão do
acusado isolada no feito, incapaz de refutar o arcabouço fático-
probatório amealhado. Corrupção de menores é crime formal.
Condenação de rigor. Pena bem dosada, não sendo sequer objeto
de insurgência. Regime inicial fechado ante o quantum da pena.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
0005777-83.2018.8.26.0050, 9a Câmara, rel. Des. Andrade Sampaio,
j. 08/08/2019) destaquei.
No mesmo sentido, a Súmula no 500 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, cc artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso
material, na forma do artigo 69, caput, também do Código Peal era mesmo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
13
rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, passando-se
à análise das penas impostas.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz
sentenciante acertadamente fixou as penas-base de cada delito acima do
mínimo legal, no percentual de 1/6 (um sexto), tendo em vista as
circunstâncias desfavoráveis ao réu, conforme bem fundamentou: “Na
primeira etapa de dosimetria, analisadas as circunstâncias judiciais, verifico
que a parte acusada agiu com culpabilidade exacerbada, eis que cometeu
violência real contra a vítima, que restou bastante lesionada (f. 20 e 34), o
que denota maior intensidade do dolo e justifica um mais severo juízo de
reprovação; os antecedentes são desfavoráveis, já que presente condenação
criminal transitada em julgado antes dos fatos em apreço neste processo
(autos n.o 0000979-02.2015.8.26.0530, com trânsito em julgado para a
defesa em 05/08/2016, f. 106/107), o que será valorado apenas como
agravante da reincidência na segunda etapa, a fim de evitar o bis in idem;
são desconhecidas passagens de relevo da conduta social da parte
denunciada em momentos não delitivos, o que impede a valoração negativa
nesse aspecto; também não há nos autos o conjunto elementos
biopsicossociais necessário para que se possa avaliar a personalidade da
parte ré, sendo por isso temerário qualquer juízo a respeito; os motivos, ao
que consta, foram os ínsitos às figuras delitivas e já são punidos pela própria
previsão legislativa dos crimes; as circunstâncias revelam tão somente a
ocorrência dos crimes da forma como capitulados, não havendo desbordo
aos limites objetivos dos tipos; as consequências não extrapolaram aquelas
que são próprias aos delitos em testilha; e, por fim, não vislumbro, quanto ao
comportamento da vítima, nada a ser considerado negativamente nesta etapa
de dosimetria. Assim, na espécie, presente uma circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
14
negativa, aumento a pena mínima de 1/6, restando a pena-base em 4 anos e 8
meses de reclusão e 11 dias-multa para o crime de roubo e 1 ano e 2 meses
de reclusão para o delito de corrupção de menores.”
Na segunda fase da dosimetria das penas, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, conforme certidão de objeto e pé juntada às fls.
106/107, razão pela qual o juízo monocrático, em novo acerto, exasperou as
reprimendas de cada delito no percentual de 1/6 (um sexto)
Na terceira fase da dosimetria da pena, em relação
ao delito de corrupção de menores, não incidiram causas de aumento ou
diminuição de pena. Contudo, em relação ao delito de roubo, incidiu a causa
de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, razão pela qual o juízo
de primeiro grau exasperou a reprimenda em 1/3 (um terço). Em seguida,
diante da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, razão pela qual a
reprimenda foi diminuída pela 1⁄2 (metade), tendo em vista o iter criminis
percorrido pelo agente, que logrou êxito em abordar a vítima e exerceu
violência física real contra esta.
Por fim, diante do concurso material de delitos, o
juiz de conhecimento somou as penas dos delitos.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
15
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
Magistrado “a quo”, no caso em apreço, pois as frações de exasperação e
mitigação utilizadas tanto na primeira quanto na segunda e terceira fases da
dosimetria da pena se mostraram adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500594-38.2019.8.26.0530 -Voto no 1328
16
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora